Tribunal: TJBA
Processo: 8008389-89.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008389-89.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: M. J. S. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO ACESSO AO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral, movida por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, representada por seus genitores, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a cobrança de coparticipação fosse limitada ao valor da mensalidade do plano, garantindo cobertura ilimitada dos tratamentos indicados. A sentença indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e perda do tempo útil.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da cláusula contratual que prevê cobrança de coparticipação por sessão em tratamento multidisciplinar contínuo para menor com TEA, bem como a adequação da limitação imposta pelo juízo a quo, que fixou como teto para a coparticipação o valor da mensalidade do plano.

III. Razões de decidir
A cobrança de coparticipação é prevista na Lei nº 9.656/98 e autorizada por regulamentações da ANS, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento.
No caso concreto, a aplicação literal da cláusula contratual aumentou a fatura mensal de R$ 350,52 para R$ 915,79, tornando insustentável a continuidade do tratamento prescrito.
A sentença observou corretamente o entendimento do STJ no REsp 2.001.108/MT, que admite a cláusula de coparticipação desde que o valor total não ultrapasse o da mensalidade, protegendo o equilíbrio contratual e o acesso à saúde.
A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade mostra-se medida proporcional e adequada à realidade do tratamento contínuo exigido pelo TEA.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça reforçou a validade da limitação imposta, em consonância com o ordenamento jurídico e as normas da ANS.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde é válida, desde que não resulte na onerosidade excessiva ou inviabilize o acesso ao tratamento prescrito. 2. É legítima a limitação da cobrança total de coparticipação ao valor da mensalidade, em tratamentos multidisciplinares contínuos para pacientes com Transtorno do Espectro Autista."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; CPC, arts. 85, §2º e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.108/MT; AgInt no REsp 2085472/MT; Súmula 83/STJ; Resoluções ANS nº 469/2021 e nº 539/2022; Resolução CONSU nº 8/1998, art. 2º, VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8008389-89.2024.8.05.0191
, de Paulo Afonso, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça